Tribunal: TJBA
Processo: 0540899-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540899-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
Recurso de a
pelação. Ação de cobrança de seguro
DPVAT
. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485,
III
,
CPC
. Perícia médica. Ato personalíssimo. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Impossibilidade de intimação via correios. Obrigatoriedade de cumprimento por oficial de justiça. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT, extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono processual em razão da ausência da autora à perícia médica designada.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem julgamento de mérito foi regular, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica, considerada ato essencial e personalíssimo.

III – Razões de decidir

3. A intimação para a realização de perícia médica que recai sobre a própria parte caracteriza ato personalíssimo, devendo ser feita pessoalmente, não apenas ao advogado.

4. Reconhecida a inviabilidade de intimação por carta registrada, em razão do domicílio da autora em zona rural não atendida pelos correios, caberia ao juízo determinar a intimação por oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC.

5. A extinção do feito sem julgamento de mérito com fundamento em ausência de comparecimento à perícia, sem prévia intimação pessoal válida da parte, configura error in procedendo, por violação ao contraditório e à ampla defesa assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de perícia que depende da conduta pessoal da parte, a intimação deve ser pessoal, não se satisfazendo com a intimação do advogado (STJ, REsp 1.364.911/GO; REsp 1.309.276/SP).

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido, para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0540899-43.2015.8.05.0001
, em que é apelante
DIOGO DA SILVA CARNEIRO

e

apelada
PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.